Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Vistos, etc. Diante da petição de ID 71829579, alegando a Recorrente fato superveniente, retire-se o processo da pauta de julgamento e dê-se vista à parte contrária para que se manifeste no prazo de 15 dias. I. Brasília, 19 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator